Tribunal: TJBA
Processo: 0518878-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518878-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANE FIGUEREDO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, PEDRO MAHIN ARAUJO TRINDADE, TOM LIMA VASCONCELOS, TALYSON MONTEIRO ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS DE MESMA NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Havendo a indicação dos vícios que supostamente acometem o
decisum
objurgado, bem como respeitado o prazo legal (art. 1.023 do CPC/2015), os Embargos de Declaração devem ser conhecidos.

2. No mérito, as matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

3. No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

4.
Não se verificam quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões submetidas à apreciação, reformando a sentença apenas para reconhecer o direito ao pagamento do adicional pela prestação de serviços extraordinários, nos termos do art. 90 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991, vedada sua cumulação com a gratificação por participação em operações especiais.

5.
Ficou expressamente consignado no julgado que a GPOE e o APSE possuem natureza jurídica e fatos geradores idênticos, por retribuírem o trabalho prestado além da jornada regular, o que inviabiliza sua cumulação, sob pena de configuração de
bis in idem
.

6.
Ademais
, na esteira do posicionamento do STJ, “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3º REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

7.
Por fim, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518878-05.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante JANE FIGUEREDO DE ANDRADE e como embargado MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.